Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de revisão de alimentos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência (...)” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 15/04/2014). 2.3. Na hipótese, o agravante possui o cargo de Agente Policial de Custódia - Classe Especial, do Distrito Federal, e aufere renda líquida de pouco mais que 4 salários-mínimos, segundo contracheques de setembro de 2022 a janeiro de 2023, constando nesse último descontos decorrentes de 1 empréstimo bancário, ações trabalhistas, além de pensão alimentícia. 2.4. Além da declaração de hipossuficiência, juntou comprovante de pagamento de aluguel de imóvel, demonstrativo de empréstimo consignado, certidão de ações trabalhistas em tramitação em face do agravante perante o TRT da 10a Região em que consta 6 ações e certidão positiva de débitos relativos a 4 ações trabalhistas. 2.5. Muito embora o autor seja titular de uma empresa, tem-se que tal fato, isoladamente, não é suficiente para ilidir a presunção que milita em favor da alegação da pessoa física. 2.6. Ademais, cumpre observar que a autora não apresentou impugnação ao benefício, o que poderia ter feito, embasando o pedido em elementos que de fato infirmassem a hipossuficiência alegada. 2.7. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna
3. Agravo de instrumento provido.